Tribunal: TJES
Processo: 5005454-63.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005454-63.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE GINELLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5005454-63.2022.8.08.0014

Recorrente: VALDETE GINELLI

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS MEDICAMENTOS REQUERIDOS ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE NECESSITA DE FAZER USO CONTÍNUO DA MEDICAÇÃO DULOXETINA 60MG - 1cp/dia e PREGABALINA 75mg - 2cp/dia, MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CAPAZ DE ATESTAR O USO EXCLUSIVO DOS FÁRMACOS DESEJADOS, QUE NOS AUTOS NÃO ESPECIFICA, TODAVIA, INEFICÁCIA DE TODAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS, NEM DESCREVE AS ABORDAGENS ANTERIORES. LAUDO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, SEM INDICAR, PORMENORIZADAMENTE, A PRÉVIA TENTATIVA DO USO DE
TODAS AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS
OU A EXISTÊNCIA DE REFRATARIEDADE OU CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA AOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DESDE QUE NÃO INTERFIRA DIRETAMENTE NO TRATAMENTO MÉDICO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTE REPETITIVO STJ RESP
1657156/RJ
(
TESE FIXADA: (...) i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência)
.
PROVA TÉCNICA PLIETEADA, POR MEIO DA OITIVA DA MÉDICA ASSISTENTE, QUE NÃO SUBSTITUIRIA A DESCRIÇÃO DETALHADA DO USO PRÉVIO DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS NO SUS. SENTENÇA
A QUO
QUE BEM MOTIVOU AS RAZÕES DO INDEFERIMENTO DA PROVA.
POSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO REQUERIDO PELA PARTE AUTORA POR OUTROS PADRONIZADOS NA RENAME OU REMEME E FORNECIDOS GRATUITAMENTE PELO SUS ATÉ QUE HAJA LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPROPRIEDADE DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA REDE PÚBLICA
. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)